Tribunal: TJES
Processo: 5012996-34.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Roubo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012996-34.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão, corrupção de menores e concurso material, à pena de 19 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. A defesa sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da utilização de relatório do SEEU após a instrução, absolvição por insuficiência de provas quanto à extorsão e corrupção de menores, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão, compensação com reincidência, aplicação do concurso formal e afastamento da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório na utilização de dados do SEEU para reconhecimento de maus antecedentes; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para condenação pelos crimes de extorsão e corrupção de menores; (iii) determinar se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão e perícia; (iv) definir a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto aos maus antecedentes e circunstâncias judiciais; (v) estabelecer se incide concurso formal ou material entre os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consulta a sistema oficial (SEEU) para verificação de condenação transitada em julgado não configura produção probatória ilegal nem viola o contraditório, pois se refere a dado objetivo da vida pregressa do réu.

4, A jurisprudência do STJ admite a utilização de informações extraídas de sistemas eletrônicos oficiais como meio idôneo para comprovação de reincidência e maus antecedentes (AgRg no HC n. 754.998/SP).

5. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

6. A materialidade e a autoria do roubo e da extorsão são comprovadas por boletim de ocorrência, relatórios investigativos, reconhecimento, prova oral e imagens de videomonitoramento.

7. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova (STJ, AgRg no AREsp 2788440/SP).

8. A confissão judicial do réu reforça a dinâmica conjunta e a divisão de tarefas na execução dos delitos.

9. O concurso de pessoas previsto no art. 29 do Código Penal não exige execução idêntica da conduta por todos os agentes, bastando contribuição relevante para o resultado.

10. Não se reconhece cooperação dolosamente distinta do art. 29, §2º, do CP quando demonstrada adesão ao contexto criminoso mais gravoso.

11. O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a participação de adolescente na prática delitiva, sendo desnecessária prova de efetiva corrupção moral (Súmula 500/STJ).

12. A participação de adolescente na empreitada criminosa e a comprovação de sua idade são suficientes para configuração do art. 244-B do ECA.

13. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante quando outros elementos probatórios confirmam sua utilização (STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG).

14. A utilização de uma majorante do roubo na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa é admitida, desde que a outra incida na terceira fase, sem
bis in idem
.

15. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre pena mínima e máxima para cada circunstância judicial é proporcional e encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 843.081/SP).

16. A compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea é admitida quando realizada de forma equilibrada na dosimetria.

17. O concurso formal não incide quando os delitos decorrem de desígnios autônomos e condutas independentes, ainda que praticados no mesmo contexto fático.

18. O concurso material é adequado quando há pluralidade de condutas e autonomia volitiva entre roubo e extorsão.

19. A indenização mínima do art. 387, IV, do CPP não foi aplicada no caso concreto, inexistindo prejuízo a ser analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de informações do SEEU e de sistemas oficiais é válida para reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, sem violação ao contraditório quando ausente prejuízo.

2. A palavra da vítima, quando corroborada por outras provas, possui especial relevância em crimes patrimoniais.

3. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante quando comprovado seu uso por outros meios.

4. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a participação de adolescente na prática delitiva.

5. O concurso de pessoas prescinde de identidade de condutas, bastando contribuição relevante para o resultado.

6. O concurso material prevalece quando os delitos decorrem de desígnios autônomos e condutas independentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, caput e §2º, 33, 69, 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 158, §1º; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 387, IV, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 754.998/SP, Sexta Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, Quinta Turma, j. 28/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 843.081/SP, Quinta Turma, j. 17/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.075.076/SP, Quinta Turma, j. 12/05/2026; STJ, AgRg no AREsp 2788440/SP, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, HC n. 816.148/SP, Quinta Turma, j. 26/11/2024; TJES, Apelação Criminal (precedentes citados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUAN RODRIGUES DA SILVA
em face da Sentença proferida no ID nº
19231015
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante nas iras dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, artigo 158, § 1º e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 19 (dezenove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no ID nº
19231034
, nas quais a Defensoria Pública suscita a nulidade da sentença em razão da valoração negativa dos antecedentes, alegando que os documentos utilizados foram juntados após o encerramento da instrução, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Requer, igualmente, a absolvição do réu quanto aos crimes de extorsão e corrupção de menores, sustentando ausência de prova do liame subjetivo em relação à extorsão praticada pelo corréu, bem como insuficiência probatória acerca da menoridade dos envolvidos. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do art. 29, § 2º, do Código Penal.

Postula, ainda, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do armamento, bem como a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensação com a reincidência e aplicação do concurso formal. Por fim, busca a fixação de regime inicial menos gravoso e o afastamento da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

Contrarrazões da acusação, no ID nº
19231041
, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
19380738
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUAN RODRIGUES DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante nas iras dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, artigo 158, § 1º e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 19 (dezenove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública suscita a nulidade da sentença em razão da valoração negativa dos antecedentes, alegando que os documentos utilizados foram juntados após o encerramento da instrução, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Requer, igualmente, a absolvição do réu quanto aos crimes de extorsão e corrupção de menores, sustentando ausência de prova do liame subjetivo em relação à extorsão praticada pelo corréu, bem como insuficiência probatória acerca da menoridade dos envolvidos. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do art. 29, § 2º, do Código Penal.

Postula, ainda, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do armamento, bem como a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensação com a reincidência e aplicação do concurso formal. Por fim, busca a fixação de regime inicial menos gravoso e o afastamento da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que não há que se falar em nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa, como pretende o recorrente, em razão da juntada do relatório extraído do SEEU após o encerramento da instrução processual.

Isso porque a consulta realizada pelo Juízo
a quo
em sistema oficial teve por finalidade apenas confirmar a existência de condenação penal anterior transitada em julgado, circunstância objetiva apta ao reconhecimento da reincidência ou maus antecedentes, não se tratando de produção probatória superveniente acerca dos fatos imputados na presente ação penal.

Nesse contexto, “
é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
” (AgRg no HC n. 754.998/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Com efeito, a certidão extraída do SEEU constitui documento público, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, sendo plenamente admissível sua utilização para aferição da vida pregressa do réu no momento da dosimetria da pena. Ademais, a reincidência decorre de situação jurídica preexistente e de conhecimento do próprio acusado, inexistindo elemento surpresa capaz de comprometer o exercício da ampla defesa ou do contraditório.

Cumpre salientar, ainda, que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da juntada do referido documento, limitando-se à alegação genérica de nulidade, circunstância que impede seu reconhecimento, nos termos do art. 563 do CPP, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
).

Desse modo, inexistindo afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco irregularidade na consulta a banco de dados oficial para verificação de condenação definitiva anterior, deve ser rejeitada a tese defensiva de nulidade.

Quanto ao pleito absolutório, a inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Revelam os autos que, no dia 09/02/2024 na Avenida Rio Branco, nº 1.647, bairro Praia do Canto, o Denunciado acima qualificado, juntamente com um outro indivíduo, conscientes e voluntariamente, associados previamente entre si, imbuídos no mesmo propósito, mediante grave ameaça e violência subtraíram vários objetos da loja de celulares APPLE SIZE, consistentes em aparelhos celulares e caixa de som JBL e um IPAD, inclusive o aparelho da vítima, funcionária da loja; consta que o Denunciado constrangeu a vítima, mediante ameaça e uso de arma de fogo, a transferir o valor de R$ 412,00 para a conta da adolescente NATHIELY ALMEIDA DA MATTA SANTOS, na época com 17 anos de idade, que estava envolvida no crime de extorsão, pois anuiu com a conduta do Denunciado, emprestando e fornecendo seus dados bancários para fins criminosos.

Consta dos autos que o Denunciado, no dia e hora acima citados adentrou ao estabelecimento comercial APPLE SIZE,especializada em assistência técnica e vendas de aparelhos celulares, se fazendo passar por cliente, abordou a funcionária/vítima (Carla Samira Bresson), alegando que gostaria de fazer um reparo no celular de sua namorada, logo e seguida adentrou ao estabelecimento o outro indivíduo, e juntos, mediante ameaças e com arma em punho, anunciaram o assalto.

Aduz dos autos que o Denunciado e seu comparsa a todo tempo queriam que a funcionária/vítima entregasse os celulares novos da loja, mesmo ela dizendo que ali havia apenas aparelhos de clientes, para consertos. Ato contínuo o Denunciado, pegou a vítima e a levou para o segundo andar da loja e, mediante ameaça com uso de arma fogo, a obrigou transferir o valor de R$ 412,00 (quatrocentos reais), de sua conta pessoal, para o PIX da adolescente NATHIELY ALMEIDA DAMATTA, que estava ciente da ação criminosa e conivente com o Denunciado, eis que emprestou seus dados para fins de cometimento de crime. Na época dos fatos, a adolescente tinha 17 anos de idade, completando a maioridade penal em 11/03/2024.

Emerge dos autos que, a vítima durante todo o tempo que esteve na sobreloja, junto com o Denunciado esteve sob a mira de uma arma de fogo, e ouvia o comparsa dizer “
... quebra o celular dela... joga no chão... ela não quer ajudar... tranca ela no banheiro e vamos embora..
”

Segundo os autos, a vítima foi deixada no banheiro do local, e o Denunciado e seu comparsa, de posse da res evadiram-se em uma moto. Foram subtraídos vários celulares, inclusive o da vítima, uma caixa de som e um IPAD. Toda a ação criminosa foi registrada pelo sistema de videomonitoramento do estabelecimento comercial, conforma prints existentes nos autos.

Emerge dos autos que, a vítima após visualizar pela câmera de vídeo, que os assaltantes haviam saído da loja e, tendo a certeza que estava sozinha e que já não corria perigo de vida, saiu do local e pediu ajuda a populares que passavam rua, ocasião que tentou entrar contato com seu patrão, PAULO VICTOR DE ANGELLI LOUREIRO, não logrando êxito.

A vítima, face as circunstâncias, entrou em contato com um outro funcionário da loja, chamado RODOLFO TOMÁZ, que conseguiu localizar o aparelho pelo app BUSCAR IPHONE, que minutos depois do crime já estava no Bairro da Penha. De acordo com os autos, o funcionário Rodolfo foi buscar o referido aparelho e teria pago o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para consegui-lo de volta; não explicando mais nada a vítima.

Consta dos autos que a motocicleta, placa HKX1C11, usada pelo Denunciado e pelo seu comparsa, para fugirem do local do crime, estava em nome MOISÉS MATIAS DOS SANTOS, segundo pesquisa junto ao DETRAN.

Durante as investigações, a moto usada pelo Denunciado, foi vista na área do cerco inteligente de Vitória, sendo abordada em 18/03/2024, ocasião em que foi constatado que Weverton de Paula estava na condução do veículo, ato contínuo foi ouvido na esfera policial, onde afirmou ter comprado o veículo de Moises, e que dias atrás havia emprestado para o Denunciado, que não disse o que iria fazer. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática dos crimes em comento.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado, pelos Relatórios de Investigação constantes do IP, pelo Auto de Reconhecimento e pela prova oral coligida.

A vítima, sob o crivo do contraditório, relatou que dois indivíduos ingressaram na loja simulando atendimento, ocasião em que anunciaram o assalto, passaram a exigir dinheiro e bens e a ameaçá-la continuamente. Narrou, igualmente, que, enquanto um dos agentes permaneceu no piso inferior recolhendo objetos e exercendo intimidação, o outro a conduziu ao andar superior, onde, mediante grave ameaça, a constrangeu a realizar transferência via PIX para conta indicada pelos criminosos. Ressaltou que as ameaças foram constantes e provenientes de ambos os agentes, o que evidencia atuação conjunta e divisão de tarefas no
iter criminis
.

Registro que “
a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância quando corroborada por outras provas
” (STJ - AgRg no AREsp: 2788440 SP 2024/0419748-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025).

Corroborando a palavra da ofendida, os policiais civis Fredy Alves Fernandes e Pedro Vieira Tapias, na condição de testemunhas, confirmaram que as investigações, amparadas por imagens de videomonitoramento e reconhecimento pela vítima, permitiram identificar o acusado como um dos autores do delito. Destacaram, ainda, que a transferência bancária foi direcionada a conta vinculada à adolescente Nathiely, bem como que o acusado permaneceu no pavimento inferior subtraindo bens, enquanto o corréu constrangia a vítima no andar superior, em evidente dinâmica coordenada.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, admitiu ter participado do roubo em conjunto com o corréu, afirmando que ambos se deslocaram até o local para a prática do delito, tendo o comparsa subido com a vítima para o segundo andar e efetuado a exigência do PIX, enquanto ele permanecia na parte inferior recolhendo os bens subtraídos. Tal confissão reforça a unidade de desígnios e a divisão funcional de tarefas entre os agentes.

Nesse contexto, não procede a tese de ausência de liame subjetivo em relação ao crime de extorsão. Ainda que não tenha sido o ora apelante quem realizou diretamente a exigência do PIX, restou demonstrado que ele integrava a empreitada criminosa desde o início, aderindo ao contexto de violência e grave ameaça empregado para obtenção da vantagem econômica, o que caracteriza concurso de pessoas nos termos do art. 29,
caput
, do Código Penal.

A divisão de tarefas entre os agentes não afasta a coautoria, antes a reforça, evidenciando a contribuição relevante de cada um para o resultado final. Assim, igualmente inviável o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal, pois inexistem elementos que indiquem adesão restrita a delito menos grave, sendo plenamente compatível com o contexto fático a previsibilidade e a adesão ao resultado mais gravoso.

No que se refere ao delito de corrupção de menores, tampouco prospera a alegação de insuficiência probatória, porquanto trata-se de crime de natureza formal, consumando-se com a mera participação de adolescente na prática delitiva, sendo prescindível a comprovação de efetiva corrupção moral.

No caso concreto, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram a participação de adolescente na empreitada criminosa, identificado como “Boquinha”, o qual atuou diretamente na execução dos delitos, inclusive sendo responsável pela coação da vítima para realização da transferência bancária, conforme depoimentos colhidos em juízo e demais elementos investigativos. O próprio conjunto probatório indica a atuação conjunta entre o acusado e o referido adolescente, circunstância suficiente para a configuração do tipo penal.

Ainda que assim não fosse, documentação constante dos autos comprova de forma inequívoca que Nathiely Almeida da Matta Santos era menor de idade à época dos fatos, tendo, inclusive, concorrido para a prática delitiva ao disponibilizar seus dados bancários para recebimento do produto da extorsão.

Desse modo, evidenciada a participação de adolescente na ação criminosa e a unidade de desígnios entre os agentes, resta configurado o delito do art. 244-B do ECA, não há que se falar em insuficiência probatória, sendo desnecessária qualquer prova adicional de efetivo desvirtuamento moral ou resultado naturalístico diverso da própria participação do menor na empreitada criminosa.

Com relação ao pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, igualmente, não merece acolhida.

Da leitura dos autos, restou demonstrado que o crime em voga foi praticado com a utilização de arma de fogo, conforme a prova oral coligida.

Assim, restou devidamente configurada a majorante, sendo necessário frisar que o STJ orienta que “
para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3. A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação. 2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Forte em tais premissas, deve ser mantido o édito condenatório pela prática dos crimes de roubo e extorsão com a majorante do emprego de arma de fogo e de corrupção de menores em concurso material.

Com relação à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante exasperou as penas-bases dos três delitos em razão dos maus antecedentes do réu e, quanto ao crime de roubo, igualmente pelo vetor negativo das circunstâncias do crime, senão vejamos:

A
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não extrapola a normalidade do crime.
O acusado possui
maus antecedentes
, devendo ser valorada negativamente a condenação transitada em julgado pela ação penal nº 0035589-26.2016.8.08.0024 (Relatório SEEU, ID. 57054272)
. Sua
conduta social
não pode ser avaliada com os elementos dos autos. Sua
personalidade
não pode ser aferida nos autos. Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionado aos autos.
As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e devem ser sopesadas, visto que o acusado praticou o crime juntamente com outro comparsa não identificado, o qual conseguiu empreender fuga de posse do objeto roubado da vítima. Cumpre registrar que, a jurisprudência é sedimentada no sentido de que, diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. Desta feita, a causa de aumento do concurso de agentes prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, será valorada negativamente na primeira fase
. As
consequências extrapenais
, os efeitos produzidos pela ação criminosa e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser sopesados. O
comportamento
da vítima em nada influiu.

Conforme alhures exposto, considerando a existência de condenação definitiva do acusado verificada em consulta ao SEEU, deve ser mantida a circunstância judicial dos maus antecedentes do réu.

Da mesma forma, reputo idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, na medida em que o delito foi praticado em concurso de agentes, com atuação coordenada entre o acusado e comparsa não plenamente identificado, o qual, inclusive, conseguiu evadir-se do local na posse de parte dos bens subtraídos, evidenciando maior eficiência delitiva e dificultando a atuação estatal, o que autoriza a exasperação.

A jurisprudência da Colenda Corte da Cidadania admite a utilização de uma das causas de aumento do roubo na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, desde que a outra incida na terceira fase, sem configuração de
bis in idem
, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. QUALIFICADORA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E APREENSÃO DO ARTEFATO. AFASTAMENTO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PENA-BASE. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE AGENTES). POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO FIXADO EM 1/6. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réus condenados por crime de roubo majorado por concurso de agentes e pelo uso de arma branca, questionando a incidência dos majorantes e a fixação do regime inicial fechado II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) se é possível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal; (ii) se restou comprovada a qualificadora do emprego de arma branca; (iii) se é possível a utilização de majorante sobejante na primeira fase da dosimetria da pena; (iv) se o quantum de aumento da pena-base foi proporcional e; (v) se houve fundamento concreto para a fixação de regime mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4. A qualificadora do emprego de arma restou comprovada pelo relato da vítima e pela apreensão do artefato, de modo que para o seu afastamento seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, incabível nesta via. 5. Não há ilegalidade na utilização de majorante sobejante (concurso de agentes) para a exasperação da pena-base. 6. A pena-base foi exasperada em 1/6 na razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. O regime inicial fechado foi aplicado, em função da gravidade concreta do delito, da reincidência de um dos réus e da circunstância judicial desfavorável, conforme orientação das Súmulas 718 e 719 do STF e da Súmula 269 do STJ, bem como do art. 33, §3º, do CP. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 816.148/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)

Com relação à fração utilizada para exasperar a pena-base, verifico que o magistrado sentenciante considerou o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial, o que reputo proporcional, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. IV - No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Na segunda fase dosimétrica, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, compensando-as integralmente.

Já na terceira fase, incidiu, quanto aos crimes de roubo e extorsão, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, majorando as penas nas frações legais cominadas.

Cumpre ressaltar, outrossim, que não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do concurso formal entre os delitos, uma vez que os crimes de roubo e extorsão, no caso concreto, decorreram de desígnios autônomos e de contextos executórios distintos, ainda que praticados em sequência temporal próxima.

Consoante se extrai do conjunto probatório, houve clara divisão funcional de tarefas entre os agentes, sendo que a subtração de bens no piso inferior e o constrangimento da vítima para realização de transferência via PIX no andar superior configuraram condutas independentes, com
modus operandi
próprio e finalidade específica diversa, revelando, inclusive, progressão na ofensa ao patrimônio da vítima.

Assim, não se trata de uma única ação que produziu resultados múltiplos, mas de pluralidade de condutas com autonomia volitiva, o que afasta a incidência do art. 70 do Código Penal. Ao revés, verifica-se a existência de concurso material, pois cada delito foi praticado mediante comportamento distinto e com evidente resolução criminosa própria, ainda que no mesmo contexto fático geral.

Desse modo, inexistindo unidade de desígnios ou ação única com pluralidade de resultados, deve ser mantido o reconhecimento do concurso material, com a adequada cumulação das penas.

No mesmo sentido, o julgado do C. STJ abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258/STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES DA AUTORIA. FLAGRANTE DELITO. POSSE DA RES FURTIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO DE CORRÉUS ADOLESCENTES. CONCURSO MATERIAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade a justificar concessão de ofício. 2. À luz do Tema 1.258/STJ, o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não pode lastrear a condenação; contudo, é possível a formação da convicção com base em provas independentes produzidas sob contraditório. 3. No caso, a condenação foi amparada em elementos autônomos: prisão em flagrante do agravante com posse da res furtiva, depoimentos dos policiais militares que recuperaram bens e armas e confissões dos adolescentes ouvidos na Vara da Infância e da Juventude. 4. O concurso material entre roubo e extorsão foi corretamente reconhecido, por se tratar de condutas sucessivas orientadas por desígnios autônomos, afastando-se a tese de crime único, continuidade delitiva ou concurso formal. 5. Não há bis in idem na valoração da restrição da liberdade em delitos autônomos (majorante do roubo e qualificadora da extorsão), porque aplicada em momentos e finalidades diversas. 6. É legítima, na dosimetria, a utilização das majorantes excedentes do roubo como circunstâncias judiciais negativas para exasperar a pena-base, mantendo-se apenas uma causa de aumento na terceira fase, desde que haja fundamentação concreta. 7. A corrupção de menores é crime formal (Súmula 500/STJ), e o reconhecimento de concurso formal, nas condições do caso, não acarretaria redução da reprimenda, revelando-se desnecessária a modificação. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.075.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2026, DJEN de 20/5/2026.)

Destarte, não merece reparos a reprimenda arbitrada na sentença vergastada, razão pela qual mantenho o regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, do Código Penal.

Por fim, não obstante o pleito defensivo de afastamento do valor indenizatório, registro que não houve condenação com base no art. 387, inciso IV, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.